Tribunal: TJDFT
Processo: 0701252-87.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. CABIMENTO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE.

1. Na pronúncia, o juiz precisa ter o convencimento acerca da existência do crime e indícios de autoria. Em caso de dúvida, a decisão deve ser favorável à sociedade, ou seja, o acusado deve ser pronunciado com a devida submissão a júri popular.

2. Não restando comprovada, de forma efetiva, a não participação do recorrente na prática delitiva, cabe ao Conselho de Sentença analisar os fatos de maneira detida e, após a devida instrução processual, tomar a decisão que melhor provier.

3. As qualificadoras admitidas na decisão de pronúncia só podem ser excluídas em casos excepcionalíssimos, quando se revelarem absolutamente improcedentes ou sem qualquer fundamento nos autos que as justifiquem. No caso, diante dos indícios da presença da qualificadora do motivo fútil (inciso II, do §2o do art. 121 do Código Penal), impõe-se a sua manutenção na pronúncia para que sobre ela o Conselho de Sentença delibere quando da realização da sessão de julgamento.

4. Recurso conhecido e desprovido.